Tribunal: STF
Processo: RE 399667
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CSSL. PRETENDIDA EXTENSÃO À EXAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO EM RELAÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. SUPOSTA IDENTIDADE OU SEMELHANÇA ENTRE AS BASES DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS.



    IR E CSLL. TRIBUTOS DE ESPÉCIES PRÓPRIAS E DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DE BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RELAÇÃO A UM DOS TRIBUTOS AO OUTRO.



    PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Esta Corte já afastou expressamente a identidade entre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e o Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IRPJ, por se tratarem de tributos classificados em espécies próprias e diferentes. 



    Assim, eventual semelhança entre as bases de cálculo das exações não implica necessariamente em unicidade de tratamento fiscal.



    Ausente a identidade entre os tributos, a extensão do benefício concedido em relação a uma das exações para a outra dependeria de lei específica neste sentido (art. 150, § 6º da Constituição).



    As demais alegações referem-se a matéria não prequestionada, de natureza infraconstitucional.



    Agravo ao qual se nega provimento.